Tribunal: TJSP
Processo: 2257911-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PESSOA JURÍDICA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO GERADA PELA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL MATRICULADO SOB N. 6.614 NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA. Desconsideração indeferida e rejeitada a arguição de fraude à execução. Inconformismo da agravante restrito ao capítulo da decisão que rejeitou a

Ementa:
PESSOA JURÍDICA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO GERADA PELA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL MATRICULADO SOB N. 6.614 NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA. Desconsideração indeferida e rejeitada a arguição de fraude à execução. Inconformismo da agravante restrito ao capítulo da decisão que rejeitou a fraude. Causa de pedir recursal distinta, de que a fraude foi desencadeada pela doação do imóvel matriculado sob n. 7.694 no 8o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Inovação vedada. Sistema processual que veda o julgamento per saltum. Agravante carecedora de interesse recursal.

Recurso não conhecido.